Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-26.2020.8.11.0036
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000748-26.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO - CPF: 606.193.623-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, por posse de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa argui nulidade por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão comprovadas autoria e materialidade do delito a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar ocorreu diante de fundadas razões, precedido de diversas denúncias anônimas com informações precisas, seguido de confissão espontânea do acusado quanto à posse da arma, o que configura situação de flagrância.

4.

O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, admitindo flagrante a qualquer tempo enquanto perdurar a conduta, nos termos do art. 303 do CPP, o que dispensa mandado judicial.

5.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão; a autoria é confirmada por confissão judicial e depoimentos dos policiais militares, idôneos e harmônicos entre si.

6.

O delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da produção de resultado naturalístico, bastando a posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões e confissão que configure flagrante delito, especialmente em crime de natureza permanente.

2.

É admissível a condenação com base em depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova.

3.

O crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 configura-se com a simples posse de arma de fogo de uso restrito, em desacordo com norma legal ou regulamentar.

__

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (repercussão geral); TJMT, Ap 9364/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.07.2017; STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27.03.2014.
Enunciado relevante citado: TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Manoel Coelho Oliveira Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, alegando que a entrada na residência ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem o consentimento dos moradores. No
mérito,
pugna pela absolvição do acusado, em razão da alegada insuficiência probatória (ID 293854917).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 293854919).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 297955872), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS DA DILIGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, FRISE-SE, COM INFORMAÇÕES PRECISAS, NO SENTIDO DE QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA, QUE PERTENCIA À FACÇÃO CRIMINOSA E QUE TERIA UMA ARMA DE FOGO À VENDA – GUARNIÇÃO QUE DILIGENCIOU AO LOCAL PARA AVERIGUAR A VERACIDADE DOS RELATOS EXTERNADOS, OCASIÃO NA QUAL OS POLICIAIS AVISTARAM O APELANTE NA FRENTE DA CASA, OPORTUNIDADE EM QUE ELE CONFESSOU POSSUIR UMA ESPINGARDA SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA, DE MODO QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, OS AGENTES ADENTRARAM AO IMÓVEL E LOGRARAM ÊXITO EM APREENDER A REFERIDA ARMA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, ADMITINDO O FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDUTA DELITIVA, O QUE DISPENSA O RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO CARACTERIZADO PELO VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia (ID. 293850399):

“Consta da inclusa peça informativa em epígrafe, que na data de 10/08/2020, por volta das 09h:00min, o denunciado possuía arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com identificação adulterada, a saber: 01 (uma) espingarda, conforme Termo Exibição e Apreensão de ID 46209990.

Depreende-se do Caderno Investigatório que na data e hora encimados, uma Guarnição da Polícia militar realizava rondas pela Rua Beira Rio, quando se deparou com o denunciado.

Diante de várias denúncias acerca de sua residência ser um local de boca de fumo, foi feita abordagem ao suspeito. Na ocasião, o denunciado recebeu em seu celular uma mensagem sobre a compra de uma arma de fogo.

Ato contínuo, a Guarnição deslocou-se até a residência do suspeito logrando êxito em encontrar a referida arma, uma espingarda, calibre e modelo não identificados, sem marca e sem numeração.

Diante da situação, o denunciado foi encaminhado ao CISC para as devidas providências que o caso requer.”

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença ao ID 293854912, julgando procedente os pedidos e aplicando uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando que a entrada na residência ocorreu sem mandado e sem consentimento. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, pleiteando o provimento do recurso para reconhecer a nulidade ou, subsidiariamente, absolver o acusado.

Passo a análise

I. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, alegando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem o seu consentimento.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, verifica-se que a atuação policial foi precedida de fundadas razões que justificaram o ingresso na residência do apelante. Conforme se depreende dos autos, os policiais militares haviam recebido diversas denúncias anônimas, com informações precisas, indicando que o réu comercializava entorpecentes em sua residência, pertencia a uma facção criminosa e possuía uma arma de fogo à venda.

Diante dessas informações, a guarnição policial diligenciou ao local para averiguar a veracidade dos relatos, ocasião em que avistaram o apelante na frente de sua casa. Ao ser abordado, o próprio acusado confessou aos policiais que possuía uma espingarda em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com identificação adulterada.

Somente após essa confissão, que configurou situação de flagrância, os policiais adentraram no imóvel e lograram êxito em apreender a referida arma de fogo.

Importante ressaltar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto não cessada a permanência, conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal:
"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

A esse respeito, extrai-se o seguinte julgado:

“(...) Em se tratando de crime permanente, enquanto durar a permanência, as medidas produzidas e adotadas para a sua apuração não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos autores e participantes, em virtude da situação ilícita criada pelo agente se prolongar no tempo.(...) (Ap 9364/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Nesse sentido, o ingresso dos policiais na residência do apelante estava amparado não apenas nas fundadas razões decorrentes das denúncias recebidas, mas também na confissão prévia do acusado e na natureza permanente do delito, que dispensam a apresentação de mandado judicial.

Ademais, o resultado da diligência policial confirmou a veracidade das informações recebidas, com a efetiva apreensão da arma de fogo mencionada pelo próprio apelante, o que demonstra a legitimidade da ação.

Portanto, não há no caso a alegada violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas, conquanto, o ingresso na casa se deu amparado no permissivo constitucional, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

II. Do mérito

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória.

O recurso não merece provimento.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 46209990 - Pág. 2), boletim de ocorrência n.º 2020.186192 (Id. 46209990 - Pág. 3), termo de exibição e apreensão

(Id. 46209990 - Pág. 9) e, principalmente, pelo laudo de exame em arma de fogo (Id. 46209982 - Pág. 37), que atestou tratar-se de arma com potencialidade lesiva e com numeração suprimida.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pela própria confissão judicial do apelante.

O policial militar Franciscley Silva Santos, ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem e da apreensão da arma de fogo. Segundo seu depoimento, após receberem informações de que o apelante estaria tentando vender uma espingarda, a guarnição realizou abordagem no local, ocasião em que o acusado foi encontrado na frente de sua residência. Após conversa com os policiais, foi localizada a arma de fogo em um dos quartos da casa.

Vejamos:

“[...] (...)
Promotora:
O senhor foi um dos policiais militares que fizeram a... participaram dessa ocorrência, né? Ele morava ali na Otávio Magalhães, em Tesouro. Eu sei que pelo tempo, né, o senhor por acaso se recorda dessa ocorrência?

Testemunha:
Me recordo de alguns fatos em si.

Promotora:
O que o senhor pode narrar pra gente o que aconteceu?

Testemunha:
Essa... como a cidade é pequena, essa pessoa do nada... era... a gente começou a perceber a movimentação na residência, sem parentesco nenhum aqui, e a gente começou a receber algumas informações. Na época, as próprias guarnições começou a ver que o casal, por exemplo, não trabalhava, horário de almoço sempre comprava marmitex, horário da janta sempre estava em alguma lanchonete comprando espetinho, lanche, e a gente começou a receber informações que eles não trabalhavam. E isso começou a chegar informações pra gente. No dia dos fatos, chegou a informação que ele estava tentando vender essa espingarda, e isso motivou a guarnição a fazer abordagem no local. Foi abordada a residência, eles estavam na frente da casa, a gente abordou a residência e conseguimos localizar o armamento.

Promotora:
Tá joia, e vocês conversaram com ele antes?

Testemunha:
Sim, sim. Na entrada da residência a gente conversou com ele, a gente indagamos, houve... tinha várias informações que ele, na época, era a liderança da cidade de uma facção criminosa. A gente tinha todas essas informações pra fazer abordagem.

Promotora:
Certo. E o senhor se recorda onde estava a arma?

Testemunha:
Estava no quarto. A casa é dois quartos, estava no um dos quartos que ele e a esposa, ou a Márcia, não sei, estavam ficando. A casa é... é o tipo de casa que a gente fala, é casa de noiado, que estava tudo jogado, as coisas, né, estavam... casa de noiado. (...) [...]”.

Trecho extraído das contrarrazões do MP em id. 293854919.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 293854914), confessou que possuía a arma de fogo em sua residência, limitando-se a alegar que o artefato não possuía aptidão para efetuar disparos, versão esta que foi afastada pelo laudo pericial, que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida (Id. 46209982 - Pág. 37).

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado nº 8, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
"é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório"
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Ressalte-se, ainda, que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja tipicidade se dá independentemente da produção de resultado naturalístico. Basta, para sua configuração, a mera posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, em conjunto ou separadamente, quando em desacordo com a legislação de regência.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante possuía, em sua residência, uma espingarda com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por Manoel Coelho Oliveira Filho, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025